Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-15.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005096-15.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24703110, a COORPRE informou a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA MARTA SILVEIRA COELHO (PCT n. 0705746-35.2020.8.07.0000). O SINDIRETA requereu a extinção do feito quanto à citada servidora (ID: 25301705). O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte, apesar de intimado. Ante o exposto, julgo extinta a presente execução quanto a MARIA MARTA SILVEIRA COELHO, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 19 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador